Tribunal: TJES
Processo: 5003160-71.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003160-71.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALMIR SCHMIDT e outros
RECORRIDO: GILSON MACHADO VIEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003160-71.2024.8.08.0045
Origem
:
Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara
RECORRENTE
:
VALMIR SCHMIDT e SIMONE DE SOUZA AQUINO SCHMIDT
RECORRIDO
:
GILSON MACHADO VIEIRA, GERALDO JUNIOR MACHADO VIEIRA e DIONNE ARRIVABENI SIMONASSI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA, TAMPOUCO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...]
Compulsando os autos virtuais, a demanda se trata de pleito indenizatório movido pelos Requerentes em face dos Requeridos, objetivando a condenação destes em decorrência de ato ilícito praticado, ocasionando a inserção do nome/CPF do Requerente 01, Gilson Machado Vieira, no cadastro de proteção ao crédito (ID 52080090), o que o impediu de formalizar negócio jurídico com outrem (ID 52080096).
[...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento de faturas de energia pelos possuidores do imóvel, que resultou na negativação do nome do proprietário, caracteriza ato ilícito indenizável; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo de origem.

5.
Vê-se que as partes recorrentes foram intimadas para comprovarem a impossibilidade econômica de arcar com os encargos processuais ou efetuar o preparo recursal, conforme ID nº 15775480.

6
. Apesar de devidamente intimados, os recorrentes não comprovaram sua hipossuficiência no prazo legal, tampouco apresentaram o comprovante de recolhimento das custas e despesas componentes do preparo recursal, deixando o prazo de 48h transcorrer
in albis
. Assim, é inevitável o reconhecimento da deserção.

IV. DISPOSITIVO
7.

Dessa forma, diante de tais considerações,
NÃO CONHEÇO

do recurso inominado interposto pelos réus,
por ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a deserção.

8.

Condeno os réus/recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)